Tribunal: TJES
Processo: 5009019-06.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM PAGAMENTO PARCELADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wilson Queiroga Fraga contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de aluguéis, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória. O apelante sustenta que a dívida foi reconhecida em acordo judicial firmado em 28/06/2016, com pagamento ajustado em 46 parcelas mensais, vencendo a última em 25/08/2020, e que o cumprimento foi proposto em 27/07/2021, antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença fundado em acordo judicial homologado com obrigação de pagar quantia certa parceladamente; (ii) estabelecer qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional para fins de ajuizamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, atraindo a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, e não o prazo trienal da pretensão originária de cobrança de aluguéis.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a pretensão de cobrança de dívida líquida reconhecida em sentença homologatória de acordo judicial prescreve em cinco anos.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em obrigações de pagamento parcelado, deve ser a data de vencimento da última parcela, pois somente a partir de então há inadimplemento total da obrigação e exigibilidade integral da dívida.

A cláusula contratual de vencimento antecipado não tem o condão de antecipar o termo inicial da prescrição, tratando-se de faculdade do credor que não altera a regra geral da actio nata.

No caso concreto, tendo o vencimento da última parcela ocorrido em 25/08/2020 e o cumprimento de sentença sido ajuizado em 27/07/2021, verifica-se que a pretensão foi exercida tempestivamente, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pretensão de cumprimento de sentença fundada em acordo homologado judicialmente submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em obrigações parceladas, é a data de vencimento da última parcela.

Cláusulas de vencimento antecipado não alteram o termo inicial da prescrição, salvo exercício expresso e inequívoco pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 515, II e III; CC/2002, art. 206, §§ 3º, I, e 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 163.318/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2003540/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.09.2022; TJPR, ApC 0021450-53.2015.8.16.0001, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 12.12.2023; TJDFT, ApC 0702655-68.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, j. 06.06.2019; TJMG, ApC 5007573-77.2022.8.13.0686, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 03.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009019-06.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON QUEIROGA FRAGA

APELADO: BETHANIA MENDES CUNHA BICALHO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM PAGAMENTO PARCELADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wilson Queiroga Fraga contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de aluguéis, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória. O apelante sustenta que a dívida foi reconhecida em acordo judicial firmado em 28/06/2016, com pagamento ajustado em 46 parcelas mensais, vencendo a última em 25/08/2020, e que o cumprimento foi proposto em 27/07/2021, antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença fundado em acordo judicial homologado com obrigação de pagar quantia certa parceladamente; (ii) estabelecer qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional para fins de ajuizamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, atraindo a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, e não o prazo trienal da pretensão originária de cobrança de aluguéis.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a pretensão de cobrança de dívida líquida reconhecida em sentença homologatória de acordo judicial prescreve em cinco anos.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em obrigações de pagamento parcelado, deve ser a data de vencimento da última parcela, pois somente a partir de então há inadimplemento total da obrigação e exigibilidade integral da dívida.

A cláusula contratual de vencimento antecipado não tem o condão de antecipar o termo inicial da prescrição, tratando-se de faculdade do credor que não altera a regra geral da actio nata.

No caso concreto, tendo o vencimento da última parcela ocorrido em 25/08/2020 e o cumprimento de sentença sido ajuizado em 27/07/2021, verifica-se que a pretensão foi exercida tempestivamente, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pretensão de cumprimento de sentença fundada em acordo homologado judicialmente submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em obrigações parceladas, é a data de vencimento da última parcela.

Cláusulas de vencimento antecipado não alteram o termo inicial da prescrição, salvo exercício expresso e inequívoco pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 515, II e III; CC/2002, art. 206, §§ 3º, I, e 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 163.318/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2003540/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.09.2022; TJPR, ApC 0021450-53.2015.8.16.0001, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 12.12.2023; TJDFT, ApC 0702655-68.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, j. 06.06.2019; TJMG, ApC 5007573-77.2022.8.13.0686, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5009019-06.2021.8.08.0035

APELANTE
: WILSON QUEIROGA FRAGA

APELAD
O
:
BETHANIA MENDES CUNHA BICALHO E ANTÔNIO GIOVANI BICALHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Wilson Queiroga Fraga contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos do cumprimento de sentença originado de ação de cobrança de aluguéis ajuizada contra Bethania Mendes Cunha Bicalho e Antônio Giovani Bicalho, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão executória (art. 487, inciso II, do CPC).

Sustenta o apelante que: (1) o processo originário tratou de ação de cobrança de alugueres e demais encargos da locação, extinta com resolução de mérito em razão de acordo celebrado em 28/06/2016, por meio do qual o pagamento da dívida foi ajustado em 46 (quarenta e seis) parcelas de R$ 350,00, vencendo-se a primeira em 25/07/2016 e a última em 25/08/2020, de modo que, diante do inadimplemento, promoveu o cumprimento de sentença em 27/07/2021, razão pela qual, considerado o vencimento da última parcela, não haveria falar em prescrição; (2) a sentença teria incorrido em equívoco ao adotar como termo inicial do prazo prescricional a data de homologação do acordo (02/06/2017), bem como ao fixar honorários de sucumbência, não obstante os executados não terem apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se a suscitar a prescrição por simples petição.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia reside na definição do prazo prescricional e, primordialmente, do termo inicial para a sua contagem em obrigações de pagamento parcelado estabelecidas em título executivo judicial.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente cumprimento de sentença decorre de ação de cobrança de aluguéis e acessórios, originalmente autuada sob o nº 0015698-59.2011.8.08.0035, fundada em contrato de locação comercial firmado em 01/03/2009, tendo por objeto a Loja 12 do Shopping Cartier Plaza, situada na Av. Hugo Musso, nº 330, Praia da Costa, Vila Velha/ES. A inadimplência, à época, referia-se aos aluguéis de março/2010 até 15/12/2010 e ao IPTU do período, cujo montante inicial foi indicado em R$ 8.995,97, atualizado até o ajuizamento em 26/07/2011.

Consta, ainda, que a demanda originária foi extinta com resolução do mérito em razão de acordo celebrado em 28/06/2016, pelo qual se ajustou o pagamento de R$ 20.600,00 em 46 parcelas de R$ 350,00, com vencimento da primeira em 25/07/2016 e da última em 25/08/2020. Diante do inadimplemento pelos executados, o exequente ajuizou o cumprimento de sentença em 27/07/2021, apontando débito atualizado em 26/07/2021 de R$ 52.056,81.

A sentença recorrida, acolhendo a prejudicial de prescrição arguida pelos executados, considerou o trânsito em julgado da fase de conhecimento, ocorrido em 02 de junho de 2017, como o marco inaugural do prazo trienal (CC/02, art. 206, § 3º, I), declarando a prescrição em junho de 2020, de modo que, considerando que o apelante promoveu o cumprimento de sentença em 27/07/2021, estaria configurada a prescrição, eis que ultrapassados mais de quatro anos. Contudo, esse posicionamento não deve prevalecer.

Inicialmente, impera destacar que a natureza jurídica da pretensão executória em exame sofreu profunda mutação com a homologação do acordo judicial. Embora a relação material originária verse sobre cobrança de aluguéis, a formação do título executivo judicial (art. 515, inciso III, do CPC) transmuda a dívida para a categoria de obrigação líquida constante de instrumento público judicial.

Com efeito, os arts. 515 do CPC e 206, § 5º, I, do CC assim estabelecem,
in verbis
:

Código de Processo Civil, art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

Código Civil, art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a pretensão para cobrar a dívida líquida decorrente da sentença homologatória de autocomposição extrajudicial/judicial prescreve em cinco anos, pois constante em instrumento público, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, conforme se extrai de precedentes assim ementados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. (AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1510542 SP 2019/0149110-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em acordo homologado judicialmente, por amoldar-se à previsão do art. 206, § 5º, I, do CC, prescreve no prazo quinquenal.1.1. No caso em apreço, a parcela inadimplida mais antiga venceu em 10/07/2005 e o ajuizamento do pedido de execução ocorreu em 08/06/2010, de modo a afastar a pretensão de reconhecimento de prescrição. 2. Também é assente nesta Corte que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no ajuste.
Precedentes. 3. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de parcela com mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da execução, decorreu da análise dos elementos fático-probatórios dos autos, não sendo possível alterar tal entendimento, em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 163318 SP 2012/0068508-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios vem reafirmando a incidência do prazo quinquenal quando se cuida de cumprimento de sentença fundado em sentença homologatória de acordo:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DÍVIDA LÍQUIDA. ACORDO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO DE ACORDO. CÓDIGO CIVIL, ART. 206, § 5º, I. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 515, III. PREVALÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. I. Caso em exame Apelação cível visando à reforma de sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal em relação ao cumprimento de sentença homologatória, mantendo as custas e despesas processuais conforme a decisão anterior. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença homologatória é quinquenal, ou se seria decenal, em razão da natureza da demanda de reintegração de posse. III. Razões de decidir III.I.
O prazo prescricional para o cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, quando a pretensão executória decorre de dívida líquida reconhecida judicialmente. III.II. A sentença homologatória de autocomposição extrajudicial constitui título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo inaplicáv
el o prazo decenal quando há reconhecimento judicial da obrigação. IV. Solução do caso. Recurso conhecido e desprovido. V. Legislação e jurisprudência relevantes utilizadas Legislação: CPC/2015, arts. 487, II, 924, V e 515, III; CC/2002, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência: STJ, AgRg no AREsp n. 163.318/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/09/2020; TJPR, Apelação Cível 0021450-53.2015.8.16.0001, Rel. Desembargador Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.

(TJ-PR 00026507020098160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Osvaldo Canela Junior, Data de Julgamento: 30/06/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO SENTENÇA DIVÓRCIO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - TITULO EXECUTIVO JUDICIAL - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.
O prazo prescricional para a execução da sentença homologatória de acordo firmado pelas partes é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, pois tem natureza de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, III, do CPC.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50075737720228130686, Relator.: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. I - A sentença homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo (CPC, art. 515, III). II - A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos. Inteligência do art. 206, § 5º, do CPC. III - Conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, "a melhor interpretação para a expressão documento público é no sentido de que tal documento é aquele produzido por autoridade, ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto", mesmo que não tenha sido elaborado por oficial público com atribuições notariais (REsp 1521531/S Rel. Min. Mauro Campbel). IV -
O acordo celebrado entre as partes foi homologado por sentença proferida pelo magistrado condutor do processo de execução, portanto, investido de competência para tanto, daí porque o ato judicial constitui documento público, portanto, título executivo apto a deflagrar o cumprimento de sentença, em razão da inadimplência da devedora. Nesse contexto, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal de que trata o art. 206, § 5º, do Código Civil, de maneira que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. V - Negou-se provimento ao recurso.
(TJ-DF 07026556820198070000 DF 0702655-68.2019.8.07.0000, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 06/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/06/2019)

Sob essa ótica, em que pese a antiga diretriz da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal preceituar que a execução prescreve no mesmo prazo da ação, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, o título judicial homologatório atrai a incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Tal entendimento justifica-se pela autonomia do novo título formado, que passa a reger a relação entre as partes independentemente do prazo da pretensão material pretérita.

Ainda que se mantivesse o rigor do prazo trienal, o ponto nodal da insurgência reside no equívoco quanto ao termo inicial (dies a quo). De acordo com a teoria da
actio nata
, a prescrição apenas principia sua fluência no momento em que a pretensão se torna exigível
.
Em obrigações de trato parcelado, em que uma obrigação unitária é desdobrada no tempo para viabilizar o adimplemento, a exigibilidade plena do título apenas se consolida com o vencimento da última prestação avençada. Admitir que o prazo prescricional comece a correr do trânsito em julgado da sentença homologatória, quando o próprio Poder Judiciário chancelou um cronograma de pagamentos que se estende por anos, criaria o paradoxo jurídico de se reconhecer a prescrição de parcelas que sequer haviam vencido, cerceando o direito de ação do credor antes mesmo do inadimplemento final.

No caso concreto, o cronograma de 46 parcelas fixou o vencimento da última prestação para o dia 25 de agosto de 2020. É este, portanto, o marco a partir do qual nasce a pretensão executória integral e, consequentemente, inicia-se a contagem do prazo prescricional.

Ressalte-se que eventual cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento constitui mera faculdade do credor, não tendo o condão de antecipar o termo inicial da prescrição, conforme entendimento pretoriano consolidado
(STJ - AgRg no AREsp 163318/SP)
. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA . VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" ( AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018,
DJe de 30.4 .2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2003540 SP 2021/0330269-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA HOMOLOGADO PELO JUÍZO COM SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A QUITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PELOS EXECUTADOS . SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, SOB FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE É A DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO.
ENTEDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . INEXISTENCIA DE PRESCRIÇÃO NO PRESENTE CASO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 01651383620088190001 202100151511, Relator.: Des(a) . GILBERTO CAMPISTA GUARINO, Data de Julgamento: 13/04/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023)

Assim, fixado o termo inicial em agosto de 2020, mesmo sob a égide do prazo trienal, a pretensão somente seria atingida pelo decurso do tempo em agosto de 2023. Sob o prazo quinquenal, a prescrição ocorreria apenas em agosto de 2025.

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 27 de julho de 2021, resta evidente a tempestividade da pretensão executória. A inércia do credor não restou configurada, visto que o aparato estatal foi provocado em menos de um ano após o exaurimento do prazo para o pagamento voluntário do ajuste.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, afastar a prescrição reconhecida e determinar o imediato retorno dos autos ao juízo primevo para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por conseguinte, restam prejudicadas as demais matérias suscitadas no recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, afastar a prescrição reconhecida e determinar o imediato retorno dos autos ao juízo primevo para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.